Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-26.2025.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701166-26.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI APELADA: SUNAMITA SUSANA SILVA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se estes autos de execução de título extrajudicial[1], que fora manejada pela ora apelante – Agência Union Organização de Eventos EIRELI – em desfavor da apelada – Sunamita Susana Silva dos Santos – , que, a seu turno, restara extinta, sem resolução do mérito[2], com fundamento no indeferimento da petição inicial, defronte a inércia da exequente em atender a determinação judicial que a instara a emendar a petição inicial, verifica-se a existência de acordo extrajudicial entre as partes[3], cuja entabulação fora noticiada após a interposição do apelo e via do qual se operara o reconhecimento do débito e a negociação da forma de pagamento quanto ao saldo remanescente da dívida. Assim, esclareça a apelante, em homenagem aos princípios da efetividade e da celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada, diante da composição havida extrajudicialmente. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial de ID 73263509 (fls. 3/8). [2] Sentença de ID 73263521 (fls.45/46). [3] Petição de ID 73263530 (fl. 72) e documentos de ID 73263531 (fls. 73/74).